Tribunal: STF
Processo: ARE 1376070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMAS E ACESSÓRIOS SEM AUTORIZAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Materialidade e autoria comprovadas.



    2. O ônus de demonstrar a ocorrência do erro de proibição é de quem o alega (CPP, art. 156), não bastando para o seu acolhimento a simples invocação da tese jurídica que o ampara.



    3. A versão do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório e a sua defesa técnica não apresentou nenhum elemento que a corroborasse ou, ao menos, que gerasse dúvida razoável.Rejeitada a alegação de incidência de erro de proibição ou de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, tanto como causa excludente da tipicidade, quanto como erro sobre a ilicitude do fato, que daria ensejo à causa de diminuição de pena prevista no art. 21 do Código Penal, pois não há fundada dúvida sobre sua existência. Precedente.



    4. Não há que se falar em inexistência de ofensividade da conduta de porte ilegal de acessórios de arma de fogo, pois o delito em questão configura crime formal e de perigo abstrato. Assim, não é ocaso de inexistência de periculosidade pela apreensão dos acessórios encontrados na posse do acusado. A inaplicabilidade do princípio da insignificância a casos como este vem sendo reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. Mantida a aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa, na fração máxima de 2/3 (dois terços), ante a falta de recurso da acusação.



    6. Apelação não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, inciso XL, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo autode apresentação e apreensão (fls. 05), pelo termo de retenção de bens (fls. 06/08)e pelo laudo pericial (fls. 27/31), que atestam a apreensão de acessórios de arma de fogo. A autoria, por sua vez, está demonstrada pela certeza visual do crime,proporcionada pela prova oral produzida em contraditório durante a instrução processual, em especial pelo depoimento do acusado, que afirmou ter adquirido a"luneta com intuito de utilizá-la em prática esportiva, eis que integra clube de tiro" (apelação fls. 144).



    O apelante pede que seja reconhecido o erro de proibição porque,segundo alega, desconhecia a legislação impeditiva da entrada desses produtos no país sem autorização.



    [...]



    O ônus de demonstrar a ocorrência do erro de proibição é de quemo alega (CPP, art. 156), não bastando para o seu acolhimento a simples invocação da tese jurídica que o ampara.



    Como a versão do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório e a sua defesa técnica não apresentou nenhum elemento que a corroborasse ou, ao menos, que gerasse dúvida razoável, rejeito a alegação de incidência de erro de proibição ou de circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, tanto como causa excludente da tipicidade, quanto como erro sobre a ilicitude do fato, que daria ensejo à causa de diminuição de pena prevista no art. 21 do Código Penal, pois não há fundada dúvida sobre sua existência. Nesse sentido, aliás, já julgou esta Turma:



    [...]



    O apelante pugna também pela sua absolvição sob o argumento de ser atípica a conduta em razão da ausência de ofensividade, pois carregar apenas partes de arma de fogo e acessórios de armas não traria qualquer perigo à sociedade. O MPF, em alegações finais, pleiteou a absolvição do acusado porque"a conduta praticada pelo senhor Heliton não traz um prejuízo relevante à segurança pública nacional". Sem razão, contudo.



    Não há que se falar em inexistência de ofensividade da conduta deporte ilegal de acessórios de arma de fogo, pois o delito em questão configura crime formal e de perigo abstrato. Assim, não é o caso de inexistência de periculosidade pela apreensão dos acessórios encontrados na posse do acusado."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente